Tribunal: TJES
Processo: 0003114-12.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003114-12.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO BAPTISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO BAPTISTA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória
que, após deliberação o pelo Conselho de Sentença, aplicou-lhe a pena unificada de
36 (trinta e seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, tendo em vista a prática dos crimes previstos nos
arts. 121, §2º, I e IV e art. 121, §2º , I e IV c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do CP
.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia a redução da pena base aplicada, por considerar que houve valoração genérica das circunstâncias judiciais. Requer, ainda, que seja observado o patamar de 1/6 (um sexto) para a aplicação da agravante do art. 61, II, a, do CP. Quanto ao homicídio tentado, ainda pleiteia a fixação da minorante em 2/3 (dois terços). Por fim, pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita, assim como prequestiona a matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso, caminho também perfilhado pela procuradoria de justiça.

É o breve relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003114-12.2019.8.08.0024

APELANTE: ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO BAPTISTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO BAPTISTA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória
que, após julgamento pelo Conselho de Sentença, aplicou-lhe a pena unificada de
36 (trinta e seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, tendo em vista a prática dos crimes previstos nos
arts. 121, §2º, I e IV e art. 121, §2º , I e IV c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do CP
.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia a redução da pena base aplicada, por considerar que houve valoração genérica das circunstâncias judiciais. Requer, ainda, que seja observado o patamar de 1/6 (um sexto) para a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, a, do CP. Quanto ao homicídio tentado, ainda pleiteia a fixação da minorante em 2/3 (dois terços). Por fim, pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita, assim como prequestiona a matéria.

A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada, sempre, a soberania de seus veredictos.

No entanto, não obstante a soberania dos veredictos deva ser salvaguardada, é possível a retificação da sentença no tocante à dosimetria da pena, quando houver erro ou injustiça na aplicação da sanção, sendo esta uma das hipóteses do art. 593, inc. III, alínea “c” do CPP.

Feita esta breve introdução, o caso dos autos revela que o apelante, na companhia de outros três comparsas, em comunhão de vontades, fazendo uso de armas de fogo, efetuaram diversos disparos contra as vítimas BRUNO MIRANDA DE OLIVEIRA, vulgo "SURFISTINHA" e WDELSON TRAJANO CUNHA JUNIOR, vulgo "DELSINHO", causando a morte do primeiro e lesões corporais no segundo.

O crime guardou relação com o tráfico de drogas, pois os agentes faziam parte de um grupo de traficantes que, na época do crime, pretendia tomar o controle do comércio de drogas no Morro do Macaco.

O crime também foi praticado por motivo torpe, pois os agentes atentaram contra a vida das vítimas no intuito de tornar o controle do tráfico de drogas na região.

Igualmente, o crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa dos vítimas, que foram surpreendidas pela ação dos réus, que ficaram escondidos na mata aguardando o melhor momento parta efetuar o ataque.

Além disso, a vítima Bruno foi executada quando já estava caída e atingida por um disparo na perna, tendo reduzida ainda mais suas chances de defesa.

Após a deliberação do Conselho de Sentença, que entendeu pela condenação do réu apelante, o MM. Juiz de primeiro grau passou a dosar-lhe a pena. E aí reside a irresignação do réu.

Na primeira fase, o Juiz de Primeiro Grau fixou as penas-bases em 21 (vinte e um) anos de reclusão, ao passo que a pena mínima prevista para o tipo é de 12 (doze) anos de reclusão.

Entendo que o valor fixado encontra-se proporcional e consentâneo às peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando-se que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e as circunstâncias do crime foram aferidos como desfavoráveis.

Quanto à
culpabilidade
, verifico que foi considerada desfavorável, eis que além de o crime ter sido cuidadosamente planejado e premeditado, foram efetuados 15 (quinze) disparos de arma de fogo contra a vítima Bruno, que foi perseguida e alvejada quando já se encontrava caída ao chão. Logo, certo que tal fato se presta a exasperação com base neste vetor, pois extrapola a normalidade do tipo penal.

Houve correta valoração dos
antecedentes
do réu, haja vista a condenação nos autos nº 024120075114.

Em relação à
conduta social
, entendo correta o sopesamento negativo do vetor, tendo em vista o envolvimento do réu com o intenso tráfico de drogas na região.

Sobre o assunto, orienta o STJ que a conduta social "
constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social
" (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015).

Portanto, a inserção do agente em meio social demonstra que suas ações perante a comunidade criam uma maior periculosidade, pois se demonstrou disposto a ceifar a vida de “rivais” para manter o domínio da traficância, contribuindo diretamente para o aumento da criminalidade e da violência no local.

Quanto às
circunstâncias do delito
, verifico que foram consideradas desfavoráveis em razão de o crime ter sido cometido em via pública, por volta das 13h20min, o que demonstra um alto nível de ousadia por parte do agente.

Dessa forma, vislumbro que as quatro circunstâncias judiciais utilizadas para a exasperação da pena-base encontram-se devidamente fundamentadas e com respaldo nas provas produzidas.

Sobrelevo que o processo dosimétrico não observa critérios aritméticos, e o legislador conferiu ao julgador maior discricionariedade – mesmo que ainda vinculada aos parâmetros legais - ao não prever um quantum mínimo ou máximo para a exasperação da pena-base. Cabe à prudência do (da) Magistrado (a) fixar, com a devida fundamentação e dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, o patamar que entender mais adequado e justo ao caso concreto (STJ - HC 472654/DF Ministra LAURITA VAZ, Data do Julgamento: 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

Portanto, a pena-base fixada mostra-se necessária para a reprovação e prevenção do crime para o homicídio tentado e consumado, devendo, assim, ser mantida.

Na segunda fase, acertadamente, o magistrado reconheceu a circunstância agravante prevista no artigo 61, II, a, do CP, fixando a sanção provisória dos crimes em 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O magistrado, aqui, seguiu a orientação de que agravantes, em regra, devem incidir no patamar de 1/6 (um sexto), motivo pelo qual deixo de tecer maiores considerações.

Por fim, na terceira fase, em relação à vitima Bruno Oliveira, não constam causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual a pena intermediária foi fixada de modo definitivo.

Contudo, em relação à vítima Wdelson Júnior, incide a causa de diminuição de pena da tentativa, de modo que o magistrado a quo, acertadamente, reduziu a pena do recorrente em 1⁄2 (metade), fixando-a em 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Digo que foi de maneira acertada, pois o agente percorreu todo o iter criminis, efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima, de maneira que não merece prosperar o pedido de aplicação da minorante no patamar máximo.

Sobre o tema, é o entendimento do STJ:

Quanto à aplicação de maior redutor de pena, em face do crime tentado, assinale-se que o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. (AgRg no HC n. 742.479/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

A partir disso, tendo em vista o concurso material, nos moldes do artigo 69, do Código Penal, o Magistrado fixou a pena definitiva em 36 (trinta e seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Não há, portanto, qualquer correção a ser feita.

Por fim, como é sabido, entendo que o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o juízo das execuções.

Isso posto, sem maiores delongas,
nego provimento ao recurso
.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CONSUMADO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI.. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O Júri entendeu que o agente praticou o crime por motivo torpe e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, sobretudo levando-se em consideração que os crimes foram praticados em virtude da guerra pelo controle do tráfico de drogas da região do Morro do Macaco e que o apelante ficou esperando pelas vítimas em uma mata, aguardando o melhor momento para agir, de modo que as surpreendeu. 2. A dosimetria da pena se insere em um juízo de discricionariedade do julgador, não merecendo reparos se todas as circunstâncias utilizadas para a exasperação da pena-base restaram devidamente fundamentadas e encontram respaldo nas provas produzidas. 3. O pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o juízo da execução. 4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.